Tribunal: TJMT
Processo: 1031547-60.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031547-60.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARLI APARECIDA FERREIRA MIRANDA - CPF: 594.126.901-34 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CESSÃO DE CRÉDITO – JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO PARTICULAR ESPECÍFICO E CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO PARTICULAR ESPECÍFICO E CONTRATO ORIGINÁRIO EM CONTESTAÇÃO – PROVA SUFICIENTE DA ORIGEM DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INSCRIÇÃO DEVIDA ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovadas a cessão de crédito e a origem da dívida cedida, mediante a juntada de termo de cessão de crédito particular específico, com vinculação do consumidor e, ainda, contrato originário, de modo que a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida.

Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência, inclusive com relação à condenação em multa por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, ao argumento de que os documentos juntados são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica e a origem do débito inscrito, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Tendo em vista que a parte reclamante faltou com seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de má-fé, devendo por consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 do CPC.

Portanto,
CONDENO
a parte reclamante a pagar a multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos.

Ademais, ainda,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que o termo de cessão de crédito colacionado pela Recorrida não menciona o número do contrato e tampouco o valor do débito inscrito, sendo a documentação incapaz de comprovar a legitimidade do débito inscrito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito, condenado a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, bem como para afastar a condenação de multa por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que fora juntado termo de cessão de crédito particular específico que comprova a origem da dívida e a cessão de crédito feita pelo Aymoré Crédito e Financiamento e Investimento S/A para a parte Recorrida, contendo nome e CPF do consumidor.

Além da comprovação da cessão de crédito por meio da juntada do termo de cessão particular específico, verifico que em contestação houve a juntada de contrato, que se encontra devidamente assinado pela Recorrente, comprovando a relação jurídica que deu ensejo à inscrição discutida nestes autos.

Conforme disciplina o artigo 293, do Código Civil, independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido:

Art. 293. Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido.

Assim, verifico que os documentos juntados comprovam a cessão de crédito e a origem da dívida.

Diante disso, restando comprovada a origem da dívida e a cessão de crédito, entendo que ao incluir o nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não houve a prática de ilícito pelo cessionário, uma vez que apesar da ausência de notificação não fica impedido de praticar atos de conservação do crédito cedido em caso de inadimplemento do devedor.

Não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência, inclusive com relação à condenação em multa por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Por fim, justifico que a jurisprudência rejeita a cessão de crédito quando a mesma é comprovada de forma genérica, sem vinculação ao consumidor, dívida e contrato, caso diverso dos autos, pois neste processo o termo de cessão é específico e identifica o consumidor e o contrato, além de estar instruído do contrato que originou o débito.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021